Tribunal: TRF3
Processo: 5021175-66.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
50/575)

5021175-66.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021175-66.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PRIMAVERA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SUELI RAMOS DE LIMA - SP77349-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAGDA GIANNANTONIO BARRETO - SP133745

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SADI BONATTO - PR10011-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que revogou parcialmente liminar anteriormente deferida e negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença referente à cobrança de cotas condominiais, mantendo decisão que limitou o cálculo do débito ao período de fevereiro de 2013 a outubro de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar alegação de vício no dispositivo da sentença originária, que utilizou a expressão “julgo procedente” em vez de “julgo parcialmente procedente”; e (ii) estabelecer se tal circunstância configuraria erro material passível de correção a qualquer tempo, com reflexos na delimitação temporal do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia, ao afirmar que a sentença transitada em julgado delimitou expressamente a condenação ao pagamento das cotas condominiais vencidas entre fevereiro de 2013 e outubro de 2015.

A delimitação temporal constante do dispositivo da sentença integra o título executivo judicial e vincula o juízo do cumprimento de sentença, em observância aos limites objetivos da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

A simples utilização da expressão “julgo procedente” não caracteriza erro material quando o próprio dispositivo subsequente especifica o alcance da condenação, inclusive quanto ao período devido.

A pretensão do embargante de ampliar o período de cobrança mediante interpretação do dispositivo da sentença configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

Para fins de prequestionamento, o exame da controvérsia e a fundamentação adotada são suficientes para viabilizar o acesso às instâncias superiores, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A delimitação temporal expressa no dispositivo da sentença integra o título executivo judicial e vincula o cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada.

A utilização da expressão “julgo procedente” no dispositivo da sentença não configura erro material quando o próprio comando decisório delimita de forma clara o alcance da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, IV, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.835.998/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 26.10.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021175-66.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PRIMAVERA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SUELI RAMOS DE LIMA - SP77349-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MAGDA GIANNANTONIO BARRETO - SP133745

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SADI BONATTO - PR10011-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Condomínio Edifício Primavera, em face do r. acórdão de id 346489348, que, por unanimidade, revogou a liminar parcialmente deferida e negou provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PARCELAS POSTERIORES AO PERÍODO EXPRESSAMENTE DELIMITADO NA SENTENÇA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Edifício Primavera contra decisão proferida na ação de cobrança de cotas condominiais no 0024697-74.2015.4.03.6100, em fase de cumprimento de sentença, que limitou o cálculo do débito ao período de fevereiro/2013 a outubro/2015.

O agravante sustenta que a sentença reconheceu a obrigação da agravada ao pagamento das cotas vencidas e vincendas, devendo o cálculo contemplar todo o período de inadimplência até julho/2022, conforme o art. 323 do CPC, alegando erro material e pleiteando a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, incluir parcelas condominiais vencidas após o marco final expressamente delimitado na sentença condenatória, à luz do art. 323 do CPC e dos limites objetivos da coisa julgada.

III. Razões de decidir

A sentença transitada em julgado condenou a ré ao pagamento das cotas condominiais apenas no período de fevereiro/2013 a outubro/2015, configurando título executivo judicial com delimitação temporal expressa, que vincula o juízo da execução (CPC, arts. 502 e 509, §4o).

A inclusão de parcelas vincendas na fase de cumprimento de sentença somente é admissível quando há previsão expressa ou implícita na sentença condenatória. Do contrário, a ampliação do título viola a coisa julgada material.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em cumprimento de sentença, é vedada a inclusão de parcelas posteriores ao termo final da condenação, ainda que o art. 323 do CPC admita essa possibilidade na fase de conhecimento (REsp 2.026.482/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 7/3/2023; AgInt no AREsp 1.476.505/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24/9/2019).

Assim, ao limitar o cálculo aos exatos contornos do título judicial, a decisão agravada observou os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, inexistindo erro material.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento a que se nega provimento. Agravo interno interposto pela agravada julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. No cumprimento de sentença, é vedada a inclusão de parcelas vencidas após o termo final expressamente fixado na sentença condenatória, sob pena de violação à coisa julgada.

2. O art. 323 do CPC aplica-se apenas à fase de conhecimento, não autorizando a ampliação do título executivo judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 502 e 509, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.026.482/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.476.505/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24.09.2019; STJ, REsp no 1.835.998/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 26.10.2021.” (grifo no original)

Alega o embargante, em resumo, que o r. acórdão teria sido omisso quanto: (i) a suposto vício no dispositivo da sentença id 23085733 da ação originária, na qual constou “julgo procedente os pedidos do autor”, em vez de “julgo parcialmente procedente” o que pressuporia a inclusão de cotas vencidas pelo menos até a data de sua prolação, em 29/01/2021; (ii) à possibilidade de correção a qualquer tempo do vício apontado, por se tratar de matéria de ordem pública.

A embargada apresentou contrarrazões (id 357100704).

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

É sabido que os embargos de declaração têm finalidade integrativa do julgamento proferido pelo Juízo, e não podem servir ao intento de manifestar inconformidade com a decisão. Por isso, devem ser rejeitados aqueles opostos contra acórdão proferido a salvo de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ao contrário do alegado, o r. acórdão foi claro ao expor o entendimento do d. Colegiado, conforme se verifica de excerto do voto:

“(...). No caso concreto, embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido a natureza propter rem da obrigação condominial, a condenação restringiu-se ao pagamento das cotas condominiais vencidas no período de fevereiro de 2013 a outubro de 2015, inexistindo comando judicial que autorize a inclusão automática de prestações vencidas após essa data.

A decisão agravada, ao limitar o cálculo aos exatos contornos do título judicial, agiu em estrita observância à coisa julgada, devendo, portanto, ser mantida.

Com efeito, é certo que, em sede de execução de título extrajudicial, admite-se a inclusão das prestações sucessivas que se vencerem no curso da demanda, por configurarem pedido implícito, nos termos do art. 323 do CPC/2015 (antigo art. 290 do CPC/1973). Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a ampliação do débito em execução extrajudicial é cabível apenas em relação a prestações homogêneas e da mesma natureza, devendo-se resguardar o direito de defesa do devedor em caso de modificação do ato constritivo (REsp 1.835.998/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 17/12/2021).

Todavia, tratando-se de cumprimento de sentença, o entendimento é diverso. Conforme reiterada jurisprudência do STJ, ainda que o art. 323 do CPC permita a inclusão, na sentença condenatória, das parcelas vencidas até o efetivo pagamento, tal ampliação é vedada na fase executiva quando o título judicial estabelece marco final distinto, sob pena de violação à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica. (...).” (grifo no original).

Nem mesmo se pode dizer que houve erro material no dispositivo da sentença, a ser corrigido de ofício, uma vez que o que vem logo após a expressão “julgo procedente” é que define o seu contorno, ou melhor dizendo, os limites do título executivo judicial, e ali consta expressamente o período de fevereiro de 2013 a outubro de 2015.

É notório que o embargante deseja, na verdade, revolver questões de direito já dirimidas, com evidente pretensão de inversão do resultado, o que não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

Registre-se, por oportuno, que a exigência contida nos artigos 93, IX, da CRFB e 489, § 1o, IV, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte.

Tendo o julgado enfrentado, de forma fundamentada, todos os argumentos relevantes para a convicção firmada, não há como rotulá-lo de omisso , como pretende o embargante.

Aliás, está pacificado o entendimento de que o julgador, tendo encontrado motivação suficiente para decidir desta ou daquela maneira, não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte.

Por fim, para efeito de prequestionamento da matéria, não é necessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, uma vez que o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é mais que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que revogou parcialmente liminar anteriormente deferida e negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença referente à cobrança de cotas condominiais, mantendo decisão que limitou o cálculo do débito ao período de fevereiro de 2013 a outubro de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar alegação de vício no dispositivo da sentença originária, que utilizou a expressão “julgo procedente” em vez de “julgo parcialmente procedente”; e (ii) estabelecer se tal circunstância configuraria erro material passível de correção a qualquer tempo, com reflexos na delimitação temporal do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia, ao afirmar que a sentença transitada em julgado delimitou expressamente a condenação ao pagamento das cotas condominiais vencidas entre fevereiro de 2013 e outubro de 2015.

A delimitação temporal constante do dispositivo da sentença integra o título executivo judicial e vincula o juízo do cumprimento de sentença, em observância aos limites objetivos da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

A simples utilização da expressão “julgo procedente” não caracteriza erro material quando o próprio dispositivo subsequente especifica o alcance da condenação, inclusive quanto ao período devido.

A pretensão do embargante de ampliar o período de cobrança mediante interpretação do dispositivo da sentença configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

Para fins de prequestionamento, o exame da controvérsia e a fundamentação adotada são suficientes para viabilizar o acesso às instâncias superiores, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A delimitação temporal expressa no dispositivo da sentença integra o título executivo judicial e vincula o cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada.

A utilização da expressão “julgo procedente” no dispositivo da sentença não configura erro material quando o próprio comando decisório delimita de forma clara o alcance da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, IV, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.835.998/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 26.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão